Tribunal: TJSP
Processo: 1500818-71.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Receptação – Alegada fragilidade probatória – Inocorrência – Aquisição de bem sabidamente produto de ilícito comprovada – Dolo direto depreendido dos elementos constantes dos autos – Absolvição descabida – Pena, todavia, arbitrada com excessivo rigor, a merecer mitigação – Regime semiaberto que melhor se afina à hipótese – Reincidência não específica – Imposição de penas restritivas de

Ementa:
Receptação – Alegada fragilidade probatória – Inocorrência – Aquisição de bem sabidamente produto de ilícito comprovada – Dolo direto depreendido dos elementos constantes dos autos – Absolvição descabida – Pena, todavia, arbitrada com excessivo rigor, a merecer mitigação – Regime semiaberto que melhor se afina à hipótese – Reincidência não específica – Imposição de penas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, como substitutivas da corporal – Recurso parcialmente provido.